Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721522-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA EMBARGADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO D E C I S Ã O D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA. interpôs embargos de declaração (ID 27397297) em face da decisão (ID 27128995). A embargante sustenta que o decisum foi omisso na medida em que deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Entende que houve violação aos artigos 489, § 1o, VI e 1.022, I, do Código de Processo Civil, porquanto deixou de observar os argumentos apresentados pela recorrente em réplica nos autos de origem, bem como jurisprudência sobre o tema. Planalto Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. - EPP ofereceu resposta (ID 27788805), pugnando pela rejeição do recurso. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Registre-se que o agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por Planalto Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. – EPP e não pela embargante. Saliente-se, ainda, que o referido pleito não foi examinado em virtude de se constatar a existência de litispendência, além de o fato de não haver obrigatoriedade em analisar argumentos mencionados em réplica nos autos de origem. Em realidade, o que pretende a recorrente, ao reagitar a questão acerca da litispendência, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda evidência, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese da embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos: O artigo 337 do CPC estabelece, nos parágrafos 2o e 3o, que a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesses termos, para que se reconheça a existência do referido instituto, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Vê-se nos autos do processo de n. 0733239-81.2020.8.07.0001, cuja ação foi proposta em 8/10/2020, e nos autos da demanda de origem de n. 0716131-05.2021.8.07.0001, distribuída no dia 14/05/2021, que há coincidência dos três elementos. A identidade de litigantes entre as ações citadas é indiscutível e incontroversa, porquanto ambas foram propostas por D’VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. em desfavor de PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP. Em relação à causa de pedir, observa-se identidade desse elemento, pois a parte autora visa a rescisão de contrato de arrendamento total de concessão de lavra da área em virtude de suposto inadimplemento da requerida, o despejo e cobrança de valores. Também não há dúvidas de que nas duas, as causas possuem o mesmo pedido, conforme se verifica dos trechos transcritos: Processo n. 0716131-05.2021.8.07.0001 (ID 91760213 dos autos de referência): V. DOS PEDIDOS Ante as razões expostas, requer que: a) Seja deferida antecipação de tutela para determinar a imediata desocupação do imóvel arrendado; b) No mérito requer que seja declarada a rescisão do contrato particular de arrendamento total de concessão de lavra, devido ao decurso do prazo contratual; c) Seja a tutela de urgência confirmada para determinar o a desocupação do imóvel arrendado, ante o vencimento do contrato; d) Deferida a liminar, que seja arbitrada uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento. e) Seja o Requerido condenado a pagar ao Requerente a quantia devidamente atualizada de R$ 160.485,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), mais multa, conforme subitem 3.3 do Contrato, referente ao valor mensal do arrendamento Ação n. 0733239-81.2020.8.07.0001 (ID 25278594): V. DOS PEDIDOS Ante as razões expostas, requer que: a) Seja deferida antecipação de tutela para determinar o imediato despejo do Requerido. b) No mérito requer que seja declarada a rescisão do contrato particular de arrendamento total de concessão de lavra, devido a comprovada ausência de pagamento do valor mensal pactuado entre as partes; c) Seja a tutela de urgência confirmada para determinar o despejo do Requerido, ante a ausência de pagamento dos valores do arrendamento; d) Seja o Requerido condenado a pagar ao Requerente a quantia devidamente atualizada de R$ 160.485,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), referente ao valor mensal do arrendamento. e) Seja o Requerido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Destarte, não há como afastar o reconhecimento da tríplice identificação, pois inconteste que há repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo de n. 0716131-05.2021.8.07.0001 sem resolução do mérito devido ao reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Como se vê, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou clara a repetição de outra ação anteriormente ajuizada. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador